Tribunal: CARF
Processo: 10140.720231/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720231/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.957 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS RIBAS DO RIO PARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO -
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias,
exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro
adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito tributário,
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. Presentes
os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito. A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Mon .

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720231/2011-53
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

Relatório
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada que, consolidado no Processo no 10140.720.231/2011-53 de fls. 02 a 22, por
intermédio das lavraturas dos Auto de Infrações - AI DEBCAD 37.292.385-2, no valor de R$
406.792,27 e AI DEBCAD 37.292.386-0, no valor de R$ 92.870,66, referentes às contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, às descontadas dos segurados empregados e contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos, referentes ao período de 01/2008 a 12/2009.
Conforme o Relatório Fiscal, às fls. 24 a 28, foi constituído de ofício o presente
crédito previdenciário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da ação fiscal.
Após a apresentação do TIPF, o contribuinte apresentou a documentação
solicitada. Pela análise das GFIP, cujos comprovantes de envio entregues pelo contribuinte
constam do Anexo II deste relatório fiscal, podemos perceber que a empresa usou a opção "2" no
campo 04-Simples. Pela documentação apresentada, verificamos que no período de 01/2008 a
12/2009 a empresa esteve desenquadrada do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006. Ao agir desta forma, a empresa deixou de informar e
recolher a contribuição previdenciária bem como aquelas destinadas a outras entidades e fundos
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços.
DEBCAD: 37.292.385-2 - AIOP - Auto de Infração de Obrigação Principal.
Trata o presente Auto de Infração de contribuição previdenciária a cargo da empresa (cota
patronal) incidente sobre os salários-de-contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais, bem como aquelas destinadas ao financiamento do benefício previsto nos art. 57 e v
J da Lei n o 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre
os salários-de-contribuição dos segurados empregados, não recolhidas e não informadas em
GFIP.
Os fatos geradores das contribuições lançadas neste AI são as remunerações dos
segurados empregados e dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços durante o mês.
As bases de cálculo utilizadas são os valores constantes do Anexo I deste
processo, valores estes extraídos das GFIP entregues pelo contribuinte. Neste relatório aparecem
o nome dos segurados, sua categoria e os valores dos respectivos salários-de-contribuição.
Estas bases foram totalizadas mensalmente, e lançadas conforme descrito no
Anexo III - Relatório de Lançamentos, integrante do presente AI. No relatório DD-
Discriminativo de Débito estão descritos os valores das bases de cálculo, das alíquotas aplicadas,
dos juros e da multa de mora

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

Os lançamentos efetuados neste documento de crédito referem-se às competências
de 01/2008 a 12/2009. Os períodos nos quais foram encontrados os débitos estão detalhados nas
páginas 1 do relatório DD - Discriminativo do Débito.
DEBCAD: 37.292.386-0 - AIOP - Auto de Infração de Obrigação Principal.
Trata o presente auto de Infração de contribuições a outras entidades e fundos a cargo da
empresa incidentes sobre os salários-de-contribuição dos segurados empregados, contribuições
estas não informadas em GFIP.
Os fatos geradores das contribuições lançadas neste Al são as remunerações dos
segurados empregados que lhe prestaram serviços durante o mês. As bases de cálculo utilizadas
são os valores constantes do Anexo I deste processo, valores estes informados nas GFIP pelo
contribuinte. Neste relatório aparecem o nome dos segurados, sua categoria e os valores dos
respectivos salários-de-contribuição. Estas bases foram totalizadas mensalmente, e lançadas
conforme descrito no Anexo III - Relatório de Lançamentos, integrante do presente Al. No
relatório DD – Discriminativo de Débito estão descritos os valores das bases de cálculo, das
alíquotas aplicadas, dos juros e das multas de mora.
Os lançamentos efetuados neste documento de crédito referem-se às competências
de 01/2008 a 12/2009. Os períodos nos quais foram encontrados os débitos estão detalhados nas
páginas 1 do relatório DD - Discriminativo do Débito.
IMPUGNAÇÃO. Foi apresentada impugnação (fls. 107 a 185), em 20/04/2010,
através da qual a interessada, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
=> Os fundamentos apresentados pela Delegacia Regional Tributária de Campo
Grande para lavratura do referido auto de infração são insubsistentes, pois não expressam uma
relação de causalidade entre a conduta da autuada, ora impugnante, em relação aos dispositivos
legais previstos no Decreto n. 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis 8.748/93,
9.532/97 e 11.196/05, isto porque não há fato ou omissão da autuada que possa ser caracterizado
como infração aos preceitos dos referidos diplomas legais.
=> Não houve infringência a nenhum dispositivo por parte da autuada. Se alguém
incorreu em erro, em infringência, esse alguém foi a autoridade autuante, pois autuou a
impugnante sem base legal.
A impugnante foi autuada pelo Fisco Federal sem ter cometido ou deixado de
cometer qualquer ato contrário à legislação tributária federal. Agiu com desrespeito, com abuso
de poder e com falta de base legal a autoridade coatora na lavratura do auto de infração ora
impugnado. Na trilha da manifestação do colendo Supremo Tribunal Federal, em 24 de março de
2004, a Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do EREsp n° 134.05l/SP (DJU
03/05/2004), decidiu, à unanimidade, que as empresas urbanas estão obrigadas ao recolhimento
das contribuições destinadas ao INCRA e ao FUNRURAL, desde que exista legislação a
respeito.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que até a vigência da Lei
8.212, de 24.07.1991, a contribuição social para o INCRA era devida pelas empresas urbanas.
Esta norma, ao instituir novo plano de custeio da seguridade social, tornou ineficaz toda a
legislação anterior a respeito, especialmente a Lei n° 7.787/89, que mantinha a cobrança dessa
contribuição. Essa conclusão decorre da interpretação do art. 18 da Lei n° 8.212/91, que não
relacionou o INCRA como entidade beneficiada pelo custeio da seguridade social,
diferentemente do que fez com outros órgãos.
A contribuição do artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212 de 24 de agosto de 1991, foi
declarada inconstitucional em ADIN 1.102. O Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade das expressões "autônomos e administradores" constantes do inciso I, do
art. 3o, da Lei n° 7.787/89 (RE 166.772/RS), relator Min. Marco Aurélio, DJU 16.12.94, bem
como as expressões "empresários e autônomos", contidas no inciso I, do art. 22, da Lei n°
8.212/91 (ADIN 1.102-2/DF), Relator Min. Maurício Corrêa, DJU 17.11.95. Assim, o
fundamento utilizado pelo Fisco é inconstitucional.
A cobrança da Contribuição para o SEBRAE, para o SESC ou para o SENAC, é
inconstitucional por acarretar a tributação do mesmo fato gerador por mais de um tributo,
resultando a bitributação vedada pela Constituição Federal. A incidência de mais de um tributo
sobre a mesma realidade fática deve ser constitucionalmente autorizada, mormente quando são
da mesma espécie tributária, pois sem que isto ocorra, o tributo que tiver sendo exigido além do
validamente instituído será flagrantemente inconstitucional.
No caso da Contribuição para o SEBRAE, para o SESC ou para o SENAC, a
folha de salários das empresas, que é a sua base de cálculo, sofre, também, a incidência da
Contribuição Previdenciária instituída com o respaldo no artigo 195, inciso I da Constituição
federal.
Um dos fundamentos do débito objeto do presente auto de infração em questão,
mais precisamente o §1 do artigo 3o da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, foi declarado
INCONSTITUCIONAL pelo COLENDO PLENÁRIO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL em 09 de novembro de 2005, em julgamento do recurso RE 346.084, (e RE 357.950,
RE 358.273 e RE 390.840).
Entretanto, as contribuições ratificadas pela Lei 9.781/98 incidem sobre a
totalidade da receita da pessoa jurídica, desconsiderando o ramo de atividade, bem como a
classificação contábil adotada as receitas. Nesta linha de raciocínio, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, em 09/11/2005, considerou Inconstitucional a Lei 9.781/98, sob a alegação de que esta
não poderia criar uma nova fonte de custeio da seguridade em desrespeito ao estabelecido pela
Constituição Federal, nossa Carta Magna, antes da Emenda Constitucional n. 20/98.
Tendo em vista o entendimento majoritário apresentado pelo STF, a autora, ora
impugnante, que recolheu tributos atrelados pela norma em questão, mais precisamente COFINS
e PIS, tem o direito de compensar os valores referentes à diferença paga a maior durante os anos
de 1999 e 2002, bem como ter declarado um direito de crédito a ser utilizado para fazer frente a
quaisquer outros tributos da esfera federal.

Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

Assim, caberia à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao invés de notificar a
requerente para pagamento, promover a apuração do crédito que a requerente tem direito em
decorrência dos recolhimentos referentes à contribuição social cobradas de forma indevida no
período de 1999 a 2002.
Em face destes motivos a autora, através da presente, vem a solicitar o seu efeito
erga omnes, com a compensação dos débitos atualizados referente ao PIS (Programa de
Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) pagos a
maior durante os anos de 1999 a 2002, com o valor real devido pela mesma.
Enquadra-se perfeitamente no regime tributário do SIMPLES e recolheu tributos
desta forma no período objeto do Auto de Infração ora impugnado. A exigência de certidão
negativa de débito tributário pode, em muitos casos, consubstanciar cerceamento ao direito de
exercer trabalho, ofício ou profissão, ou ao direito de exercer atividade econômica, e assim
conflitar com normas da Constituição, que asseveram serem garantidos esses direitos. Nestes
casos configuram verdadeiras sanções políticas, vale dizer, meios indiretos de compelir o
contribuinte ao pagamento de tributos, cuja inconstitucionalidade tem sido afirmada por
torrencial jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal.
Emerge incontroverso o fato de que uma empresa, para que possa exercer suas
atividades, necessita de sua inscrição estadual, bem como de permanente autorização da
expedição de notas fiscais, sendo necessário obter nas Secretarias da Fazenda de cada estado da
federação onde vendam seus produtos, o respectivo reconhecimento de direito à utilização de
sistemas especiais de arrecadação, bem como na transferência de créditos acumulados, além da
obtenção da respectiva Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF), em paralelo
às notas fiscais, e ainda necessita constantemente de certidões negativas para a realização de uma
séria de atos inerentes à atividade empresarial, como abertura de linha de crédito, venda de bens,
etc.
PEDIDO. A interessada requer:
Seja decretada a total nulidade do auto de infração referente ao processo
no10140.720231/2011-53 e a conseqüente decretação de inexistência dos débitos fiscais anexos
ao referido auto de infração ora impugnado e anulação e cancelamento das multas aplicadas.
Sejam apurados os créditos referentes ao PIS e COFINS para ressarcimento e/ou
eventual compensação de tributos vencidos e/ou a vencer.
Protesta provar o alegado durante a instrução processual por todos os meios de
prova em direito admitidos, mormente prova pericial e documentos, tanto os documentos
juntados na presente bem como outros a serem apresentados posteriormente, necessários à
constatação da veracidade dos fatos acima alegados.
A DRJ Campo Grande, na análise da impugnação manifesta o seu entendimento
no seguinte sentido:

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

NULIDADE DO LANÇAMENTO. Preliminarmente, verifica-se que a
impugnante requer a nulidade do feito pelos diversos motivos genéricos que expõe em sua
impugnação, optando também por trilhar o caminho da mera contestação e a emitir críticas
negativas à conduta da autoridade fiscal, consideradas inócuas justamente por estarem presentes
nos autos todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto 70.235/72.
Por toda a impugnação, a interessada também discorre de forma genérica, extensa
e copiosamente sobre teses em abstrato dos direitos tributário, administrativo e constitucional,
porém sem que sejam vertidas ao caso em concreto, tal como nos tópicos V – Da Inobservância
do Princípio da Legalidade e VI – Da Responsabilidade Pessoal do Agente Público Por Danos ao
Contribuinte, além de outros pontos dispersos em sua peça de defesa, que não serão objetos de
análises, em vista do completo grau de descolamento às matérias em questão.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação genérica, por negação
geral, situação em que o lançamento será considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o
art. 17 do mesmo Decreto: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
A Notificação de Lançamento objetiva a exposição dos fatos geradores da
obrigação previdenciária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo,
a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo de certeza e liquidez
para garantia da futura execução fiscal.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Em razão do acima exposto, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade da
presente Notificação Lançamento, haja vista estarem descritos os todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos e seus fundamentos legais, e pela
certeza de que foram oferecidas totais condições para que a interessada compreenda
perfeitamente os procedimentos adotados pela auditoria fiscal.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. No que se refere às
argüições de inconstitucionalidade das leis instituidoras das contribuições sociais ora
questionadas, cumpre esclarecer que a autoridade administrativa, por força de sua subordinação
ao poder vinculado ou regrado, deve limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca da legalidade ou constitucionalidade da norma legal.
Saliente-se que, em respeito à segurança das relações Fisco x Contribuinte, é
dever de a administração tributária fazer cumprir as normas legais emanadas do Poder
Legislativo e devidamente sancionadas e promulgadas pelo Poder Executivo. Ao contribuinte é
assegurado o direito de buscar a proteção jurisdicional do Estado, quando se sentir lesado ou
ameaçado em seu direito.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. Quanto à jurisprudência
trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os
interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter pars” e não “erga omnes”.
MULTA E JUROS. Argüiu a impugnante em seu tópico IV – Da
Impossibilidade da Cobrança de Juros e Multa no caso em Tela que a multa aplicada seria
confiscatória e os juros abusivos. Deve-se dizer primeiramente que não está dentre as
competências dos órgãos de contencioso administrativo afastar a aplicação da lei em razão da
suposta incompatibilidade desta com os princípios estatuídos na carta constitucional.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Nos critérios para aplicação da penalidade e cálculo de seus valores, foram
observadas rigorosamente as disposições legais aplicáveis, indicadas pela autoridade fiscal no
auto de infração.
Em relação aos juros moratórios, estes são exigidos em consonância com o
permissivo legal do § 2° do Art. 161 do CTN. Destarte, constatado que a autoridade lançadora
agiu com estrita observância das normas legais que regem a matéria em questão, e não havendo
motivos excludentes de aplicação, devem ser mantidas a multa e os juros moratórios
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Em relação às contribuições para o
FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE., esclareça-se que os atos administrativos, incluindo-
se o ato de lançamento de tributos e imposição de penalidades, nascem com presunção de
legalidade, veracidade e legitimidade.
A legalidade reside no fato de que a atividade administrativa encontra-se
visceralmente associada a uma lei ou norma que lhe dá suporte de validade. A veracidade refere-
se à certeza dos fatos sobre os quais incide a atividade administrativa e a legitimidade ostenta a
prerrogativa “juris tantum” de fazer prevalecer a sua pretensão, até prova em contrário, pois
supõe-se legal e verdadeira as razões e fatos motivadores alegados pela Administração no
sentido de executar determinada atividade administrativa. É o que se extrai da Lei no 9.784/99,
Art. 36
A contribuição para o SEBRAE foi instituída pela Lei 8.029/90 como um
"adicional" às contribuições ao SENAI, SENAC, SESI e SESC, a qual também definiu como
sujeito ativo e passivo, fato gerador e base de cálculo, os mesmos daquelas contribuições. A
referida contribuição é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições ao SESC, SESI,
SENAC ou SENAI, inclusive pelas prestadoras de serviços e, além disso, a sua exigência decorre
do tratamento favorecido atribuído às empresas de pequeno porte, na dicção dos artigos 170 e
179 da Constituição Federal. Neste diapasão consiste a ementa do acórdão infracitado Em
relação ao INCRA, esta contribuição foi instituída pela Lei no 2.613/55, que estabelecia, em seu
art. 6o, §4o, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por parte de todos os
empregadores.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

O Decreto-Lei no 1.110, de 09/07/1970 criou o Instituto Nacional de Reforma
Agrária – INCRA, lhe transferindo todos os direitos, competências, atribuições e
responsabilidades do IBRA, do INDA e do Grupo de Reforma Agrária (GERA).
Pelo exposto, mantém-se o crédito tributário referente às contribuições sociais
destinadas a Terceiros, conforme lançado.
OPÇÃO PELO SIMPLES. INOCORRÊNCIA. O principal motivo para a
lavratura dos autos de infrações integrantes do presente processo, foi a constatação, pela
autoridade fiscal autuante, de que, no período de 01/2008 a 12/2009, a interessada esteve
desenquadrada do Simples Nacional, e, sendo assim, não poderia deixar de informar e de
recolher as contribuições previdenciárias e as destinadas a outras entidades e fundos incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços.
Assim como em quase toda a impugnação, em seu tópico Tributos Alcançados
Pelo Simples, após afirmar que se enquadra perfeitamente no SIMPLES e que por isso recolheu
os tributos desta forma no período de abrangência dos autos de infrações, porém sem apresentar
nenhuma prova documental desta sua pretensa opção, a interessada discorre conceitualmente
sobre o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, inclusive em relação a sua composição tributária, e até
mesmo sobre os procedimentos para a formalização da opção.
Em sede de julgamento, por intermédio de pesquisa aos Sistemas Institucionais da
RFB, constatou-se não haver registro de sua opção pelo SIMPLES.
Demonstrada a inexistência da opção pelo SIMPLES no período correspondente
ao lançamento, é correto afirmar que a interessada sujeitava-se ao regime de tributação geral das
empresas, cuja implicação direta consiste na obrigatoriedade de recolhimento das contribuições
destinadas à seguridade social a cargo das pessoas jurídicas ora exigidas.
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA. A interessada também requer sejam apurados os
créditos referentes ao PIS e COFINS para ressarcimento e eventual compensação de tributos
vencidos ou a vencer.
Cumpre informar que às Delegacias de Julgamento compete julgar o processo
administrativo fiscal, que é instaurado com a impugnação. A matéria passível de julgamento é
delimitada pelo lançamento de ofício, sendo que a impugnação do contribuinte estabelece o
litígio porque esboça as contrariedades aos fatos previamente expostos.
No caso do pedido em análise, não existe conflito, porque não existem posições,
favoráveis ou desfavoráveis, sobre a matéria. Há mera exposição de uma pretensão pelo
contribuinte, e, neste caso, não há que se falar em instauração do contencioso administrativo em
relação a essa matéria, e, por conseguinte, não cabe à Delegacia de Julgamento manifestar-se.
Pedidos relacionados a fatos não contemplados no presente processo devem ser
feitos em petição específica junto à Delegacia da Receita Federal.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

PERÍCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. Por fim, a interessada requer
oportunidade para provar suas alegações, por todos os meios de prova em direito admitidos, por
meio de prova pericial e de documentos ora juntados bem como outros a serem apresentados
posteriormente.
A produção de perícia, antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o
convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir o seu pedido se entendê-lo
desnecessário, conforme art. 11 da Portaria RFB no 10.875/2007.
Não tendo sido comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses da norma,
resta configurada a preclusão probatória, tendo o julgamento procedido de acordo com as provas
que já constam do processo.
Assim sendo, e considerando tudo mais que dos autos consta, vota a DRJ no
sentido de se julgar improcedente a impugnação e pela manutenção do crédito tributário.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Conforme fora mencionado do relatório acima, em sede de Recurso
Voluntário, o contribuinte nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos e fundamentos
genéricos utilizados em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente analisados e
discorridos na decisão de piso, a qual me filio integralmente. Ainda assim,passo a discorrer
brevemente os principais pontos repetidos pelo Recorrente.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. No que se refere à arguição de nulidade, de
fato verifica-se que a Recorrente requer a nulidade do feito por motivos absolutamente
genéricos, sustentando uma mera contestação e críticas negativas à conduta da autoridade fiscal,
consideradas inócuas justamente por estarem presentes nos autos todos os requisitos previstos no
art. 10 do Decreto 70.235/72.
Assim, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade da presente Notificação
Lançamento, haja vista estarem descritos os todos os motivos para constituição do crédito; os
fatos geradores; as bases de cálculos e seus fundamentos legais, e pela certeza de que foram
oferecidas totais condições para que a interessada compreenda perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Merece ratificar e reiterar a
incompetência deste colegiado para analisar constitucionalidade de leis. Já é pacificamente
reconhecido e aclarado que o possível reconhecimento de inconstitucionalidade de qualquer
norma , não se insere no âmbito de competência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Tal entendimento resta inclusive sumulado: “Súmula Carf no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Portanto,
desconheço tais alegações manejadas pelo Recorrente
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. Quanto à jurisprudência
trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os
interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter pars” e não “erga omnes”.
MULTA E JUROS. No que tange à multa, em que pese não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis: Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão sobre a
aplicabilidade dos juros e multa.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Em relação às contribuições para o
FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE., esclareça-se que os atos administrativos, incluindo-
se o ato de lançamento de tributos e imposição de penalidades, nascem com presunção de
legalidade, veracidade e legitimidade. Pelos motivos detalhadamente expostos na decisão de
piso, e tendo em vista que decorrem de lei, entendo que resta absolutamente clara a devida
cobrança das mencionadas contribuições.
OPÇÃO PELO SIMPLES. Exclusão. Repita-se que o principal motivo para a
lavratura dos autos de infrações integrantes do presente processo, foi a constatação, pela
autoridade fiscal autuante, de que, no período de 01/2008 a 12/2009, a interessada esteve
desenquadrada do Simples Nacional, e, sendo assim, não poderia deixar de informar e de
recolher as contribuições previdenciárias e as destinadas a outras entidades e fundos incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços.Em sede de julgamento, por intermédio de pesquisa aos Sistemas Institucionais da RFB,
constatou-se não haver registro de sua opção pelo SIMPLES .
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA. A interessada também requer sejam apurados os
créditos referentes ao PIS e COFINS para ressarcimento e eventual compensação de tributos
vencidos ou a vencer. Repito que os pedidos relacionados a fatos não contemplados no presente
processo devem ser feitos em petição específica junto à Delegacia da Receita Federal
PERÍCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. Por fim, a interessada requer
oportunidade para provar suas alegações, por todos os meios de prova em direito admitidos, por
meio de prova pericial e de documentos ora juntados bem como outros a serem apresentados
posteriormente.
Não tendo sido comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses da norma,
resta configurada a preclusão probatória, tendo o julgamento procedido de acordo com as provas
que já constam do processo.
Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade , no mérito ser
NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal na sua
integralidade, pelos motivos acima explanados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar levantada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720231/2011-53

Fl. 368
DF CARF MF
Original